Tribunal: STF
Processo: Rcl 44766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.212-RG (TEMA 285 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ademir Cornélio Martelli e outros, em 17.11.2020, contra decisões proferidas pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 1.365.189/PR e pelo Tribunal de Justiça do Paraná no Processo n. 0007030-87.2008.8.16.0001, pelas quais teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.212-RG, Tema 285.
O caso
    2. Em 7.12.2018, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte decisão:
     “Trata-se de processo que tem origem em controvérsia relativa às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II. 
    Essa contenda foi objeto de acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 165, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ n. 45 de 9/3/2018. 
    Em razão disso, o Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário n. 632.212, por meio de decisão proferida em 6 de novembro de 2018, determinou ‘a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados’. 
    Por outro lado, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no Plenário Virtual, reconheceram, nos autos dos REs n. 626.307, 591.797, 632.212 e 631.363, a repercussão geral da referida questão (Temas n. 264, 265, 284 e 285 do STF).
          Diante desses julgados, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base na sistemática prevista nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015, na sessão de julgamento do dia 28 de novembro de 2018, em questão de ordem suscitada pelo Ministro Raul Araújo nos Recursos Especiais n. 1.610.789/MT e 1.361.869/SP, decidiu suspender a tramitação de todos os processos em curso no Superior Tribunal de Justiça sobre a cobrança de diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes de expurgos inflacionários, independentemente da fase processual em que se encontrem (conhecimento ou execução), mesmo que o recurso especial veicule matérias de cunho processual, e determinar a sua devolução às instâncias de origem. 
          Na mesma assentada, a Segunda Seção decidiu sugerir à Presidência do Superior Tribunal de Justiça que proceda à devolução à origem dos recursos que tratem da matéria em comento. 
          Ressalto, por oportuno, que a expressa manifestação da parte acerca do seu desinteresse no acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de permitir a continuidade do feito, uma vez que, conforme a sistemática da repercussão geral, os autos devem permanecer sobrestados até a publicação dos acórdãos paradigmas relativos aos Temas n. 264, 265, 284 e 285 do STF. 
          Ante o exposto, determino a devolução dos autos à origem, onde deverão ficar suspensos pelo prazo de 24 meses, a contar de 5.2.2018, para eventual adesão das partes ao acordo homologado pelo STF. Por outro lado, inexistindo a autocomposição, o feito permanecerá sobrestado até o julgamento final da repercussão geral reconhecida nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal quando, então, deverão ser adotadas, no Tribunal a quo, as providências previstas nos art. 1.040 e 1.041, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal, seja negado seguimento ao recurso especial ou ordenado seu envio a esta Corte Superior para análise das questões não prejudicadas; b) caso o acórdão recorrido contrarie a orientação do Supremo Tribunal Federal, seja exercido o juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial ou, tal como no item anterior, ordenado seu envio a esta Corte Superior para análise das questões não prejudicadas; ou c) se porventura mantido o acórdão divergente, seja remetido o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 22).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, conforme consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça. 
    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná determinou o sobrestamento do Processo n. 0007030-87.2008.8.16.0001, em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de justiça.
    Em 9.10.2020, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná assim decidiu:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA NA QUAL É PLEITEADA A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA À ÉPOCA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS ECONÔMICOS. CRÉDITO PRINCIPAL, CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JÁ CONSTITUÍDO EM SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA SOBRESTADA EM FACE DA DETERMINAÇÃO DO EXMO. MIN. GILMAR MENDES NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.212/SP E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS ANÁLISE DOS AUTOS. PREJUÍZO À ANÁLISE DOS TEMAS EM RAZÃO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. SOBRESTAMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO” (e-doc. 23). 
    3. Contra essa decisão Ademir Cornélio Martelli e outros ajuízam a presente reclamação, com a alegação de que o Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado “a garantia constitucional da coisa julgada” (fl. 3, e-doc. 1).
    Informam que teriam “peticiona[do] nos autos na origem, requerendo o regular prosseguimento do feito, tendo em vista a decisão do MM. Ministro Gilmar Mendes, no RE n. 632.212, datada de 09 de abril de 2019 (em anexo), o qual reconsiderou a suspensão das ações, bem como a suspensão deve atingir unicamente os processos referentes ao Plano Collor II (o que não é o presente caso), todavia, o Des. COIMBRA DE MOURA manteve o sobrestamento” (fl. 12). 
    Sustentam que “a deliberação do 1º Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado Paraná, Des. COIMBRA DE MOURA, bem como do Exma. Relatoria do STJ afrontaram a autoridade de decisão do STF, especialmente da decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário n. 632.212” (sic, fl. 13). 
    Asseveram “incabível a determinação de sobrestamento da presente ação individual de cobrança de juros remuneratórios (de 0,5% meio por cento, resultantes da diferença entre o montante pecuniário depositado a título de correção e o que deveria ter sido pago caso fosse considerado o índice correto do Plano Verão (mês de Janeiro de 1989), a partir do pressuposto de que o seu objeto guardaria qualquer identidade com aquele que é objeto da ordem suspensiva recentemente determinada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos de RE 632.212/SP” (fl. 15).
    Ressaltam que, “na decisão que prorrogou por mais 60 (sessenta) meses a suspensão, não consta alteração de que deve atingir os demais planos, apenas a prorrogação da suspensão, o que só deve atingir o plano Collor II. Ou seja, a suspensão continua atingindo apenas os processos que versem sobre o Plano Collor II, em nada alterou a revogação da suspensão quanto aos demais planos, como o presente caso do Plano Verão” (fl. 23).
    Alegam que “arrazoar diversamente do que estabelecido (…) pela ordem suspensiva emanada dos autos do RE 632.212/SP implica em grave violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF, e, portanto, em prejuízo da segurança jurídica, afinal, a apresente ação individual de cobrança de juros remuneratórios de 0,5% alusivos às diferenças de correção monetária quando do plano verão não guarda qualquer relação com as dispostas no r. despacho suspensivo, e que, portanto, não pode ser alcançada pela ordem suspensiva contida na r. Decisão” (sic, fl. 26).
    Requerem medida liminar “para imediata suspensão dos efeitos exorbitantes do ato impugnado, sob o fundamento de que a suspensão ora determinada alcança, exclusivamente e apenas as ações e/ou recursos cujo pedido diga respeito às diferenças decorrentes do denominado COLLOR II” (e-doc. 32).
    No mérito, pedem a procedência da presente reclamação. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao sobrestar o Processo n. 0007030-87.2008.8.16.0001, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 632.212, Tema 285. 
    6. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão afirmando “trata[r]-se de processo que tem origem em controvérsia relativa às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II” e determinou “a devolução dos autos à origem, onde deverão ficar suspensos pelo prazo de 24 meses, a contar de 5.2.2018, para eventual adesão das partes ao acordo homologado pelo STF”. Assentou que, “inexistindo a autocomposição, o feito permanecerá sobrestado até o julgamento final da repercussão geral reconhecida nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal.
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná assim decidiu: 
    “Trata-se de agravo interno interposto contra as decisões proferidas por esta 1ª Vice-Presidência (Pet 2- mov. 1.8 e ED 4 mov. 6.1), que determinaram o sobrestamento do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em observância à determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no mov. 1.7 (AIRE 3). (…).
    Na tentativa de desconstituir a decisão monocrática desta 1ª Vice-Presidência, os recorrentes interpuseram o presente agravo interno discorrendo, em suma, sobre a inaplicabilidade da determinação de sobrestamento ao caso concreto, uma vez que a demanda se cinge em face dos juros remuneratórios decorrentes da ACP 14.552, e, ainda que assim não fosse, as considerações proferidas pelo Min. Gilmar Mendes abrangem tão somente as ações de sua competência e aos casos oriundos do Plano Collor II. 
    Como se sabe, o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil determina o sobrestamento dos recursos que versarem sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Assim, caso um dos pleitos dos recorrentes se insira em um dos representativos de controvérsia que estão sendo discutidos pelas Cortes Superiores – no caso, a incidência dos juros remuneratórios sobre a correção monetária -, é de rigor a manutenção de seu sobrestamento. 
    (…) ao contrário daquilo sustentado pelos ora agravantes (no sentido de que a afetação do leading case não é compatível com a situação jurídica), extrai-se dos autos que a instituição financeira, tanto no recurso de apelação, quanto nas razões do apelo nobre, tece considerações quanto a incidência dos juros remuneratórios sobre a correção monetária, de modo que as premissas postas pelos recorrentes no sentido de afastar a determinação de sobrestamento, mostram-se inconsistentes. 
    Saliente-se que, em decisão proferida no RE 632.212/SP, em 16.04.2020, o Exmo. Min. Gilmar Mendes determinou a afetação dos recursos que discutam as diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos. Confira-se: (…).
    Note-se que, na sua decisão, o ilustre Ministro fez referência a vários planos econômicos, e, ainda que no processo sob sua relatoria só se discuta os efeitos da implantação de um deles – o que serve de fundamento para a sustentação da tese dos Agravantes de que Sua Excelência extrapolou seus poderes de relator – não cabe às instâncias inferiores deixar de cumprir o que ele ordenou, sendo ônus dos prejudicados reclamar ao próprio prolator da decisão.
    Deste modo, seja por força da decisão supracitada, seja pela determinação do Superior Tribunal de Justiça em análise ao caso concreto, conclui-se estar correta a decisão que determinou o sobrestamento do feito, pelo que o desprovimento do presente agravo interno é medida que se impõe” (fl. 2, e-doc. 23). 
    7. Nos Recursos Extraordinários ns. 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu terem repercussão geral, respectivamente, as controvérsias sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010) e “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I” (DJe 16.4.2010).
    Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).
    Em 31.10.2018, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212, Tema 285, determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018” (DJe 7.11.2018). Em 7.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes “determino[u] a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020” (DJe 14.4.2020).
    8. Em 9.10.2020, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão de sobrestamento do Processo n. 0007030-87.2008.8.16.0001, em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça de “sobresta[mento] até o julgamento final da repercussão geral reconhecida nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se sustenta a alegação dos reclamantes de que “a suspensão deve atingir unicamente os processos referentes ao Plano Collor II”, pois o Tribunal de origem afirmou que, “ao contrário daquilo sustentado pelos ora agravantes (no sentido de que a afetação do leading case não é compatível com a situação jurídica), extrai-se dos autos que a instituição financeira, tanto no recurso de apelação, quanto nas razões do apelo nobre, tece considerações quanto a incidência dos juros remuneratórios sobre a correção monetária”. 
    Os juízos reclamados concluíram ser a questão posta nos autos referente às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança, pelo que não está caracterizado o descumprimento da determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 632.212, Tema 285 da repercussão geral, pois nesse paradigma são examinadas controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes da implementação de vários planos econômicos. 
    Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 39.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.2.2020, na Reclamação n. 38.941, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.2.2020, na Reclamação n. 21.477, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.3.2019, e na Reclamação n. 22.854, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.2.2016.
    9. Pelo exposto, julgo improcedente a reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora